Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722025-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES AGRAVADO: HP PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA e CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução ajuizada por HP PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado para que a responsabilidade executiva patrimonial se estenda às sociedades SIMAS PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, titularizadas pelo executado agravante CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES. Em suas razões recursais (ID 59688469), os executados aduzem a pendência de embargos à execução nos quais apontam inexigibilidade do título e excesso do valor exequendo. Defendem a insubsistência das alegações erigidas pela exequente no sentido de que os ora agravantes teriam o intuito de se esquivar das obrigações por eles assumidas, e sustentam não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstrado o exaurimento dos meios executivos, nem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Afirmam que a probabilidade do direito e o perigo da demora residem na argumentação acima, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, rogam pela reforma da decisão para que seja indeferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Insurgem-se os executados agravantes contra decisão que acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando estender a responsabilidade executiva patrimonial às sociedades SIMAS PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. Impõe esclarecer, inicialmente, que a r. decisão agravada não decretou a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas admitiu a instauração do incidente. É dizer, aos requeridos será oportunizado o contraditório de modo que poderão demonstrar a ausência dos elementos do art. 50 do Código Civil e, assim, obstar o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico, cujos bens o credor busca alcançar para satisfação de seu crédito. Na espécie, os requisitos que autorizam relativizar a autonomia da personalidade jurídica inversa da parte executada se encontram, ao menos nesse breve exame próprio ao momento processual, atendidos, diante do retorno de ínfimos valores resultantes de diligências de pesquisa de bens dos executados, via SISBAJUD. Além do mais, sobreleva a drástica redução do patrimônio imobiliário da parte executada nos últimos recentes anos (25 imóveis no ano de 2022 reduzidos a nenhum até o ano 2023), coincidente com o ajuizamento de diversas demandas judiciais em desfavor dos ora executados agravantes que nelas figuram como devedores. Assim, não bastasse a nítida dificuldade de localização de bens da parte devedora para resguardar a execução, há indícios, a serem devidamente apurados, de esvaziamento patrimonial da parte executada em prejuízo dos seus credores. Nesse contexto, entende-se acertada a decisão agravada que admitiu a instauração do incidente, pois presentes, ao que tudo indica nesse exame prefacial, os pressupostos necessários para estender a responsabilidade da parte executada às sociedades integrantes de mesmo grupo econômico. Sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda aos direitos do exequente agravado em prosseguir com o incidente. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator